Tribunal: TJDFT
Processo: 0002403-93.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Motivo fútil. Circunstâncias do crime. Qualificadora não submetida ao conselho de sentença. Tentativa. Fração.
1 – Não é nulo quesito formulado a partir da decisão de pronúncia, quando os fatos e provas foram debatidos e não houve prejuízo para defesa.
2 – A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode se basear em fato que coincide com qualificadora do crime e não submetida ao conselho de sentença.
3 - Se o réu esteve próximo da consumação do crime, não alcançando o resultado pela intervenção de terceiros e pelo pronto atendimento da vítima, a diminuição da pena, pela tentativa, será na fração mínima de 1/3.
4 – Apelação provida em parte.